Tribunal: TJDFT
Processo: 0703397-80.2021.8.07.0014
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
APELAÇÃO. REGISTROS PÚBLICOS. REGISTRO CIVIL DE NASIMENTO. NOME. ALTERAÇÃO. ALEGAÇÃO DE COMPLEXIDADE DO NOME. SUPRESSÃO DO NOME DA MÃE. JUSTO MOTIVO NÃO VERIFICADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O direito ao nome é um dos elementos estruturantes dos direitos da personalidade e da dignidade da pessoa humana, por dizer respeito à própria identidade pessoal do indivíduo, não apenas em relação a si mesmo, mas também no ambiente familiar e perante a sociedade em que vive.
2. Nos termos do art. 57 da Lei n. 6.015/73, a alteração posterior de nome, somente por exceção e motivadamente, após audiência do Ministério Público, será permitida por sentença do juiz a que estiver sujeito o registro, arquivando-se o mandado e publicando-se a alteração pela imprensa, ressalvada a hipótese do art. 110 desta Lei.
3. Como observado, o princípio da imutabilidade do nome civil não é absoluto, admitindo-se sua mitigação, desde que evidenciado justo motivo para tanto. Precedentes deste e. Tribunal.
4. Na espécie, a pretensão de exclusão do matronímico “Da Cunha” pelo autor, ora apelante, está lastreada tão somente na intenção de “deixar seu sobrenome igual ao de seu irmão caçula”. Entretanto, a compulsar os autos, como bem pontuado pela r. sentença, verifica-se que o apelante e seu irmão sequer “possuem qualquer sobrenome comum, não sendo, portanto, justificativa para a exclusão do matronímico a harmonização dos nomes dos irmãos” (ID 29854084). Ademais, não se afigura motivação suficiente para exclusão do aludido sobrenome materno a simples e isolada percepção pessoal do autor, ora apelante, no sentido de que seu nome seria “grande”.
5. Para além disso, cumpre frisar que sequer se afiguram verossímeis as alegações de que o recorrente sofreria constrangimentos por se chamar “Jhonathan”, tendo em vista se tratar de nome relativamente comum no meio social. No mesmo sentido, não configura justo motivo a simples alegação de que a composição do nome seria “complexa”, “com combinações de letras que dificultam a pronúncia em nosso idioma”.
6. A par de tal quadro, à míngua de motivação idônea para alteração do nome, prenome e matronímico do autor, ora apelante, nos moldes pretendidos na petição inicial, não há falar em alteração do seu registro civil, em atenção ao art. 57 da Lei n. 6.015/73, afigurando-se escorreita a r. sentença ao, acolhendo a manifestação do órgão do Ministério Público, julgar improcedente o pedido deduzido na petição inicial.
7. Recurso conhecido e desprovido.